Tribunal: TJBA
Processo: 8061913-89.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-31
Data de publicação: 2025-08-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8061913-89.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: DEGISON RIBEIRO DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADAS. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. PROMOÇÃO FUNCIONAL AUTOMÁTICA INADMISSÍVEL. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada do Estado da Bahia contra atos do Secretário da Administração e do Comandante-Geral da Polícia Militar, visando à promoção ao posto de 1º Tenente PM e ao recálculo dos proventos com base no posto de Capitão PM, sob o argumento de suposta extinção da graduação de Subtenente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar se o direito foi fulminado pela decadência prevista no art. 23 da Lei 12.016/2009;
(ii) determinar se procede a impugnação à gratuidade da justiça concedida ao impetrante;
(iii) apurar se o militar inativo tem direito à promoção funcional pretendida e, por consequência, ao recálculo de seus proventos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de decadência, pois a lesão alegada decorre de omissão administrativa de trato sucessivo, renovada a cada pagamento de proventos, o que impede o transcurso do prazo decadencial do art. 23 da Lei 12.016/2009.

Rejeita-se a impugnação à gratuidade da justiça, dado que a contratação de advogado particular não afasta, por si só, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica.

O art. 92, III, da Lei 7.990/2001 autoriza apenas o cálculo dos proventos sobre a remuneração do posto imediatamente superior, sem implicar promoção funcional ou reclassificação hierárquica.

A promoção ao posto de 1º Tenente PM exige aprovação no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares e o cumprimento cumulativo dos requisitos dos arts. 126, 127, 134, 137 e 164 do Estatuto, não demonstrados pelo impetrante.

A graduação de Subtenente permanece vigente, conforme reinclusão expressa pela Lei 11.356/2009, afastando qualquer automatismo de promoção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminares rejeitadas; segurança denegada.

Tese de julgamento
:

A omissão administrativa de efeitos continuados afasta a decadência do art. 23 da Lei 12.016/2009.

A impugnação à gratuidade da justiça exige prova concreta da capacidade econômica, não presumida da contratação de advogado particular.

O art. 92, III, da Lei 7.990/2001 confere vantagem exclusivamente remuneratória, sem promoção funcional, e a graduação de Subtenente continua integrada à escala hierárquica da PM/BA.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009, arts. 23 e 25; Lei 7.990/2001, arts. 92 III, 126, 127, 134, 137, 164; Lei 11.356/2009; Lei 7.145/1997, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, MS nº 8030585-78.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 28.02.2024; TJ-BA, MS nº 8031955-92.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 25.01.2024; TJ-BA, MS nº 8040002-55.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 22.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

REJEITAR AS PRELIMINARES, E NO M
É
RITO DENEGAR A SEGURANÇA
,
na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA